Tribunal: TJDFT
Processo: 0702779-25.2018.8.07.0020
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-03-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. CERCEAMENTO DE DEFESA. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL E ADEQUAÇÃO AO DIREITO APLICÁVEL. REJEIÇÃO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. ENTREGA DAS CHAVES ANTERIOR AO HABITE-SE. INADIMPLEMENTO. RESCISÃO POR CULPA DO COMPRADOR. TAXA DE FRUIÇÃO DO IMÓVEL. PERCENTUAL RAZOÁVEL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O Juiz é o destinatário da prova, uma vez que sua produção tem por escopo auxiliá-lo na formação do seu convencimento (artigo 371 do Código de Processo Civil). Se os elementos de convencimento existentes são bastante e suficientes para o deslinde da lide, não há razão para remeter as partes à instrução processual. Ademais, se a questão envolve tão somente a interpretação de cláusula contratual e a aplicação do direito, era de todo desnecessária a produção de prova pericial. E nesse caso, é dever do Juiz indeferir a prova inútil ou protelatória. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada.
2. O recebimento das chaves e imissão do promitente comprador na posse do imóvel antes mesmo da averbação da carta de habite-se, revelou a utilidade da prestação ainda que existente eventual mora da incorporadora. Ademais, o financiamento para a compra da unidade foi realizado diretamente com a vendedora, o que afastou qualquer eventual prejuízo na conclusão do contrato de compra e venda.
3. O inadimplemento por mais de dois anos com as parcelas ajustadas, impõe a decretação da rescisão do negócio jurídico por culpa do comprador, devendo as partes retornar ao status quo ante, com a devolução das parcelas pela construtora, sem prejuízo de retenção de multa compensatória prevista.
4. É comum no mercado imobiliário o aluguel representar entre 0,5% (meio por cento) a 1% (um por cento) do valor venal do imóvel e na razão inversamente proporcional. O valor fixado mostra-se compatível com essa regra e aquele adotado inclusive pela nóvel legislação que alteração o regime de incorporação.
5. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.